Tribunal: TJES
Processo: 5029695-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029695-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY FIRMINO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO OFICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE PROVA PARTICULAR IDÔNEA QUE DEMONSTRA APTIDÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade do ato de exclusão de candidato em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar/ES, sob fundamento de inaptidão física (escoliose e pé cavo bilateral), e determinou sua reintegração no certame com reserva de vaga.

A sentença fundamentou-se na ausência de especificidade técnica no laudo da Junta Militar e na existência de laudos médicos particulares que atestaram a aptidão do candidato, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exclusão do candidato do concurso público com base em laudo médico oficial genérico, quando existem laudos médicos particulares mais completos que atestam sua aptidão para o cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado à luz da razoabilidade, sem desprezo à proteção dos direitos fundamentais dos candidatos (CF, art. 37).
5. O laudo da Junta Militar baseou-se em exame visual e não especificou o grau das patologias, o que compromete sua validade como fundamento para exclusão.
6. Laudos médicos particulares demonstraram ausência de incapacidade, com descrição técnica detalhada e exames complementares (radiografias).
7. A jurisprudência do TJES admite o controle jurisdicional de atos administrativos que violem os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, em especial na fase de exame de saúde de concursos públicos.
8. A sentença está alinhada ao entendimento consolidado, garantindo o direito do candidato à continuidade no certame diante de ilegalidade no ato de exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão física deve observar critérios técnicos objetivos, não sendo válida quando fundada em laudo genérico, sem exames complementares. 2. Havendo prova técnica particular mais completa que atesta a aptidão, é possível a intervenção judicial para assegurar a continuidade no certame, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37; CPC, art. 496

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5036917-90.2022.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013260-60.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012939-25.2023.8.08.0000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado por
WESLEY FIRMINO DA SILVA
nos autos de “AÇÃO DE CONHECIMENTO” com pedido de tutela de urgência, visando à declaração de nulidade de sua eliminação em fase do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES (Edital n.º 01/2022), especificamente na etapa de Exame de Saúde, e consequente reintegração ao certame, com prosseguimento nas fases subsequentes e reserva de vaga até ulterior decisão.

A sentença proferida, ID n.º 12626984, reconheceu, com base em laudos médicos particulares, a ausência de elementos que justificassem a inaptidão alegada pela junta médica oficial – escoliose e pé cavo bilateral – por ausência de especificação técnica no parecer que ensejou a exclusão do autor, e com base em princípios da razoabilidade e proporcionalidade, anulou o ato de eliminação do autor, autorizando sua continuidade no certame. Reconheceu ainda erro no valor da causa, fixando-o em R$ 20.523,36, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 12626986), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, em síntese: (i) A legalidade do ato administrativo de exclusão do candidato por inaptidão, com fundamento no Edital e parecer da Junta Militar de Saúde; (ii) a impossibilidade de sobreposição dos laudos médicos particulares sobre o parecer pericial oficial; (iii) a necessidade de observância às regras editalícias para garantir isonomia entre os candidatos; e (iv) que a jurisprudência do próprio TJES reconhece a prevalência dos critérios da junta militar. Com base nestes fundamentos, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões colacionadas ao ID 12626988, o recorrido sustenta: (i) Ausência de fundamentação objetiva no ato de inaptidão, que não especificou o grau de escoliose e sequer demonstrou a existência de pé cavo; (ii) que os laudos médicos acostados aos autos comprovaram sua plena aptidão, tendo inclusive concluído o curso de formação; (iii) a violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o edital não pode se sobrepor a normas legais superiores; (iv) que a jurisprudência majoritária autoriza a intervenção judicial em atos administrativos que se revelem abusivos ou ilegais. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado por
WESLEY FIRMINO DA SILVA
nos autos de “AÇÃO DE CONHECIMENTO” com pedido de tutela de urgência, visando à declaração de nulidade de sua eliminação em fase do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES (Edital n.º 01/2022), especificamente na etapa de Exame de Saúde, e consequente reintegração ao certame, com prosseguimento nas fases subsequentes e reserva de vaga até ulterior decisão.

A sentença proferida, ID n.º 12626984, reconheceu, com base em laudos médicos particulares, a ausência de elementos que justificassem a inaptidão alegada pela junta médica oficial – escoliose e pé cavo bilateral – por ausência de especificação técnica no parecer que ensejou a exclusão do autor, e com base em princípios da razoabilidade e proporcionalidade, anulou o ato de eliminação do autor, autorizando sua continuidade no certame. Reconheceu ainda erro no valor da causa, fixando-o em R$ 20.523,36, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 12626986), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, em síntese: (i) A legalidade do ato administrativo de exclusão do candidato por inaptidão, com fundamento no Edital e parecer da Junta Militar de Saúde; (ii) a impossibilidade de sobreposição dos laudos médicos particulares sobre o parecer pericial oficial; (iii) a necessidade de observância às regras editalícias para garantir isonomia entre os candidatos; e (iv) que a jurisprudência do próprio TJES reconhece a prevalência dos critérios da junta militar. Com base nestes fundamentos, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões colacionadas ao ID 12626988, o recorrido sustenta: (i) Ausência de fundamentação objetiva no ato de inaptidão, que não especificou o grau de escoliose e sequer demonstrou a existência de pé cavo; (ii) que os laudos médicos acostados aos autos comprovaram sua plena aptidão, tendo inclusive concluído o curso de formação; (iii) a violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o edital não pode se sobrepor a normas legais superiores; (iv) que a jurisprudência majoritária autoriza a intervenção judicial em atos administrativos que se revelem abusivos ou ilegais. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que desclassificou o recorrido WESLEY FIRMINO DA SILVA do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, sob o fundamento de inaptidão física decorrente de diagnóstico de escoliose e pé cavo bilateral.

O Estado do Espírito Santo sustenta a prevalência do parecer da Junta Militar de Saúde, argumentando que o edital vincula a administração e os candidatos às suas disposições, especialmente quanto à aptidão física exigida para o cargo. No entanto, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, com base nos argumentos a seguir delineados.

I. Princípio da Vinculação ao Edital e sua Interpretação à Luz da Razoabilidade

O princípio da vinculação ao edital é basilar nos concursos públicos, impondo que tanto a Administração quanto os candidatos se submetam às regras previamente estabelecidas. O Edital nº 001/2022, que rege o concurso para soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, prevê expressamente que certas condições de saúde podem acarretar a inaptidão do candidato.

Todavia, a aplicação desse princípio não pode ser desassociada dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial a razoabilidade e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade dos atos administrativos deve ser interpretada em consonância com a proteção dos direitos fundamentais dos candidatos, considerando a necessidade de assegurar decisões que sejam justas e adequadas às circunstâncias de cada caso concreto.

II. Exame Meramente Visual e Insuficiência de Prova para Eliminação

O laudo elaborado pela Junta Militar de Saúde que fundamentou a eliminação do autor baseou-se em exame visual, sem a realização de exames complementares que permitissem uma avaliação mais detalhada da condição de inaptidão declarada, não especificando sequer o grau averiguado para qualquer das condições de escoliose e pé cavo bilateral. Resumindo, não houve uma investigação mais aprofundada por meio de radiografias ou outros métodos diagnósticos, que poderiam confirmar ou afastar a incompatibilidade para o exercício das funções de policial militar.

Em contrapartida, tal como registrado no julgado, o laudo médico emitido pelo médico ortopedista Dr. Hélvio R. Martins, CRM/ES 5202, datado de 05/09/2023, assevera,
ipsis litteris
:

“DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE TRATA-SE DE PACIENTE HIGIDO DO PONTO DE VISTA ORTOPÉDICO, COM ESCOLIOSE LEVE (SEUS GRAUS DEFINIDOS ABAIXO).

O PACIENTE RELATA SER ASSINTOMÁTICO.

AO EXAME FÍSICO NÃO HÁ ALTERAÇÕES DETECTÁVEIS EM COLUNA VERTEBRAL DIGUINAS DE NOTA.

RX ÂNGULO DE CURVATURA ESCOLIOTICA DE 15º;

PACIENTE SEM PÉS CAVOS
.

CONDUTA MÉDICA - LIBERO PACIENTE PARA TRABALHO; ESTÁ APTO À SUA FUNÇÃO

LABORAL-SOLDADO POLICIAL MILITAR.” (sic - destaquei)

Já o médico ortopedista Dr. Tiago Sthel Martins, CRM/ES 8713, em 21/08/2023, ao avaliar o apelado, atestou:

“Paciente sem queixas ortopedicas

RX: Desvio escoliotico sinistroconvexo com angulo de curvatura de 15º (D11 a L3)

Paciente não possui pe cavo

APTO a atividades laborais sem restrição

APTO a exercer o curso formação PMES e o cargo”. (sic - destaquei)

Por fim, o fisioterapeuta Dr. Augusto Cunha Loose, CREFITO 15/249776-F, em 06/09/2023, emitiu laudo fisioterapêutico nos seguintes termos:

“Quadro Clínico: Pct realizou tratamento fisiterapeutico para melhora da escoliose, o mesmo se encontra sem queixa de dor e sem restrição de adm. Força musucular preservada sem alterações, boa mobilidade sem restrição de movimento.

Escoliose de grau baixo do mesmo não o impede de exercer qual quer atividade que o mesmo for solicitado. (...)" (sic)

Assim, as motivações apresentadas pela junta militar de saúde da PMES, em detrimento dos laudos médicos apresentados pelo apelado, evidenciam que o resultado de inaptidão não merece prevalecer. A presunção de veracidade dos atos administrativos, especialmente em avaliações médicas oficiais, não é absoluta. A doutrina e a jurisprudência indicam que, diante de prova técnica contrária, especialmente quando fundamentada em exame clínico mais abrangente, cabe ao Poder Judiciário proceder à análise da legalidade do ato administrativo para evitar arbitrariedades (art. 5º, XXXV, da CF). Nesse sentido, a avaliação meramente visual, sem suporte em outros exames, não se mostra suficiente para afastar os direitos do candidato com base em um laudos particulares mais detalhados.

III. Jurisprudência e Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à verificação da legalidade, não se imiscuindo no mérito administrativo, salvo quando houver violação aos princípios constitucionais. No caso presente, a intervenção do Judiciário se justifica pela necessidade de corrigir um ato que se mostra desproporcional e potencialmente lesivo ao direito do candidato de participar do certame.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu em casos análogos que a eliminação de candidatos deve observar critérios de razoabilidade, especialmente quando há laudos médicos particulares que indicam a aptidão do candidato. Nessas hipóteses, não cabe à Administração, por meio de avaliação sumária, ignorar provas contrárias que poderiam ser decisivas para a aferição da capacidade do candidato, havendo inclusive precedente em caso idêntico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
EXAME DE SAÚDE. JOANETE
. CARGO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR.
FALTA DE RAZOABILIDADE
. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerente, ora apelado, foi eliminado na fase do exame de saúde do certame promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 01/2022,
em razão de possuir Hálux Valgus Bilateral (
joanete
)
. 2. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo porque
o apelado apresentou laudo elaborado por médico ortopedista, por meio do qual atestou a inexistência de qualquer deformidade que cause inaptidão para atividade física e/ou laboral
. 3. Recurso desprovido. (Data: 10/Apr/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5036917-90.2022.8.08.0024 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Anulação) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE SAÚDE – DESCLASSIFICAÇÃO –
JOANETE
– APTIDÃO PARA AS ATIVIDADES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A LC 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê que o candidato deverá “ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação;”. 2 -
Não obstante a presença da condição, o agravado obteve êxito no exame de aptidão física e apresentou 04 (quatro) laudos médicos recentes que não constataram qualquer alteração em seus exames, sendo atestada a “inexistência de alterações que o impeçam de exercer quaisquer atividades”, bem como a “aptidão para atividades físicas em qualquer situação do ponto de vista ortopédico
”. 3 - Ao contrário do apurado, não restou demonstrada a suposta gravidade do quadro clínico do agravado, incompatível com a função pública almejada, trazendo o Estado genéricas alegações sobre o tema. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5013260-60.2023.8.08.0000 - Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – MILITAR - DESVIO DE VARO INCOMPATÍVEL COM EXIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DA DEFORMIDADE – CAPACIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – In casu,
o parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES se apresenta genérico, sem a correta indicação de seus motivos, não fazendo referência ao exame por meio do qual chegou à conclusão de inaptidão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade no varo
. 2 – Por sua vez,
o laudo médico anexado pelo agravado nos autos originários informa que ele possui condições de realizar atividades físicas e laborais (como policial militar) sem restrições
, com varo residual de 2,6 graus dentro da normalidade, ou seja, inferior ao de 5,0 graus previsto no edital. 3 - Destarte, apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, tem-se no cenário delineado aparente ilegalidade na eliminação do agravante do certame respectivo. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Aug/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5012939-25.2023.8.08.0000 - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Ingresso e Concurso) (destaquei)

IV. Remessa Necessária e Análise da Sentença

A remessa necessária, prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil, impõe a revisão da sentença quando esta for desfavorável à Fazenda Pública, visando a proteção do erário e a segurança jurídica. Contudo, ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que esta se ampara em fundamentos sólidos, alinhados à proteção dos direitos do candidato e à observância dos princípios constitucionais aplicáveis, não havendo vício ou erro material que justifique a sua modificação.

A sentença atacada adotou corretamente o princípio da proporcionalidade ao decidir pela reintegração do autor ao certame, desde que ele seja aprovado nas etapas subsequentes, garantindo a continuidade do processo seletivo sem prejuízo à Administração Pública.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
, mantendo a sentença proferida em primeira instância, inclusive no tocante à remessa necessária, para que se assegure a reintegração do candidato e o prosseguimento nas demais etapas do concurso, desde que atendidos os requisitos estabelecidos.

Em que pese o desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários de sucumbência, posto que já fixados na origem em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WESLEY FIRMINO DA SILVA
, visando à declaração de nulidade de sua eliminação na fase de exame de saúde do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES (regido pelo Edital n.º 01/2022), julgou procedente o pedido, determinando a reintegração do autor ao certame e assegurando sua continuidade nas fases subsequentes, com reserva de vaga até ulterior decisão.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença, por compreender que a eliminação fundada exclusivamente em avaliação meramente visual, desacompanhada de exames complementares ou motivação suficiente quanto à gravidade da condição física alegada (escoliose leve e ausência de pé cavo), mostra-se desproporcional e vulnera os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A nobre relatora destacou, ainda, que os laudos médicos particulares colacionados aos autos atestam a plena aptidão física do autor, inclusive com menção expressa à inexistência de qualquer restrição funcional para o exercício do cargo público almejado, tratando-se de diagnóstico de escoliose leve e ausência de pé cavo, sem prejuízo à mobilidade ou força muscular.

Por fim, a eminente relatora pontuou que “a jurisprudência consolidada do TJES admite o controle jurisdicional de atos administrativos nos quais se verifica vício de motivação ou excesso de poder na eliminação de candidatos por critério médico.

Entretanto, com a devida vênia, alcanço conclusão diversa daquela lançada no voto de relatoria.

A fase de exames médicos prevista pelo certame em questão, de natureza eliminatória, possui finalidade clara e inafastável: verificar a existência de condições clínicas que possam comprometer o desempenho das atribuições físicas, táticas e operacionais próprias da função policial militar. Trata-se de medida legítima e indispensável à proteção da eficiência do serviço público, da integridade física do servidor e da segurança coletiva, em razão das peculiares exigências da carreira militar.

No presente caso, o Edital nº 01/2022 que rege o concurso público é cristalino ao dispor, de maneira objetiva e técnica, as condições que ensejam a inaptidão do candidato, dispondo expressamente no Anexo IV, o seguinte (evento nº 12626842):

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

§ 12.1. Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

O laudo de inaptidão emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES (evento nº 12626849), órgão técnico incumbido de aferir a conformidade da saúde do candidato aos padrões legais e funcionais, deu conta da constatação de escoliose e pé cavo bilateral, condições estas expressamente previstas como impeditivas no edital, ainda que sob a cláusula de qualificação de grau. A junta, composta por corpo médico da corporação, detém presunção de legitimidade e competência técnica, sendo sua manifestação dotada de fé pública.

A opção do edital por eliminar candidatos que apresentem tais desvios vertebrais e plantares, mesmo em grau considerado “leve” por alguns pareceres particulares, atende ao princípio da precaução e à complexidade das exigências da carreira militar.

Ainda que os laudos particulares apresentados mencionem a ausência de dor ou limitação funcional, houve a constatação de diagnóstico de escoliose de 15º (quinze graus), ou seja, acima do tolerado pelo edital, que era de até 10º (dez graus).

É irrelevante, nesse contexto, que o autor se declare “assintomático” ou que esteja “apto ao labor”, pois o juízo de aptidão para fins civis ou administrativos não se confunde com a aferição de robustez e ausência de fatores predisponentes a lesões, recaídas ou incapacidade em situações de alto estresse físico, como as que se impõem potencialmente ao exercício das funções militares.

Permitir que laudos particulares, eventualmente orientados à obtenção de resultado favorável, se sobreponham às conclusões das Juntas Médicas Militares, gera insegurança jurídica, fomento à judicialização em massa, quebra da isonomia e desprestígio do edital – que é a lei interna do concurso público.

Outrossim, outros candidatos em idêntica condição foram eliminados pelo mesmo critério técnico e sequer buscaram tutela judicial, o que desnatura o princípio da impessoalidade e promove tratamento privilegiado.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade, erro material, desvio de finalidade ou quebra de razoabilidade por parte da Administração, impõe-se a preservação do ato administrativo de eliminação do candidato, sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração Pública.

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, ressalvada a inexigibilidade de tais verbas em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

É, respeitosamente, como voto.

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar